Tribunal: TCU
Processo: 030.895/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12201/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.895/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Gomes de Lima (XXX.782.551-XX); Deusdete Saraiva (XXX.019.001-XX); Esion Teixeira da Silva (XXX.662.064-XX); Jorge Lenoir Lima dos Santos (XXX.573.352-XX); Jose Peerson de Carvalho Nunes (XXX.999.467-XX); Luciano Soares da Silva (XXX.855.624-XX); Luiz Claudio Goes (XXX.384.207-XX); Marcos Aurelio Oliveira de Sousa (XXX.265.361-XX); Miguel Luiz Ferreira Filho (XXX.829.192-XX); Roberto Correa (XXX.517.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.